Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado, a fim de garantir sua execução (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, e agrediu a ofendida com uma faca, causando-lhe lesões, situação que indica sua periculosidade e demonstra que está a merecer maior rigor da justiça.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.